Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-76.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000013-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 890.282.601-53 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO 03203630150 - CNPJ: 21.319.417/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO PELO JUIZ DE ORIGEM. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A decisão que rejeita embargos à execução põe fim a etapa processual autônoma, possuindo natureza de sentença.

É cabível Recurso Inominado contra essa decisão, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE e da jurisprudência consolidada.

O não conhecimento do recurso pelo Juízo de origem, sob fundamento equivocado de ser decisão interlocutória, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, por cerceamento de acesso à instância revisional.

Mandado de segurança é cabível em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta e inexistência de recurso próprio, nos termos da jurisprudência do STJ e STF.

Segurança concedida
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ADEMIR DOS SANTOS contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001816-71.2024.8.11.0003, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo impetrante, sob o fundamento de que a decisão que rejeitou os embargos à execução não possui natureza de sentença e, portanto, seria irrecorrível.

A parte impetrante alega que a decisão que rejeita embargos à execução encerra fase processual autônoma, sendo sentença, e, como tal, é passível de impugnação por Recurso Inominado, conforme previsão do Enunciado 143 do FONAJE e jurisprudência das Turmas Recursais.

Aduz, ainda, que o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio de valores via SISBAJUD, mesmo havendo garantia do juízo previamente constituída, configura risco de dano irreparável, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Pleiteia, liminar e definitivamente, o recebimento do Recurso Inominado e a suspensão dos efeitos da decisão atacada.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão im
pugnada e determinar o regular processamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de interposição de Recurso Inominado contra decisão que rejeita embargos à execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

No caso, o Juízo de origem entendeu que tal decisão seria interlocutória, o que afastaria o cabimento do Recurso Inominado previsto no art. 41 da Lei 9.099/95. Todavia, tal compreensão não se sustenta, ante o claro entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado.

O Enunciado 143 do FONAJE dispõe, expressamente, que:

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas Recurso Inominado.”

Este entendimento é igualmente reiterado por julgados da Turma Recursal Cível do TJMT, como no processo n. 1000324-04.2024.8.11.9005, no qual se reconheceu que a rejeição dos embargos à execução encerra a fase cognitiva incidental e deve ser atacada por recurso inominado.

Assim, ao não conhecer do Recurso Inominado, o Juízo impetrado impediu o exercício do duplo grau de jurisdição, configurando violação a direito líquido e certo, conforme o art. 5º, incisos LV (ampla defesa e contraditório) e LXIX (cabimento do mandado de segurança) da Constituição Federal.

Ressalte-se que o mandado de segurança é cabível, excepcionalmente, contra atos judiciais que revelem teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, desde que inexistente recurso próprio. É o caso presente.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e,
p
ara determinar que o Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT receba e processe o Recurso
Inominado interposto pelo impetrante, referente à decisão que rejeitou os embargos à execução, nos autos da execução n. 1001816-71.2024.8.11.0003
.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025